Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-06.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030802-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYRON PEREIRA MIRANDA - CPF: 018.553.551-83 (RECORRENTE), BRAYENE NAKANE FRAGA CAJANGO - CPF: 045.068.511-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1030802-06.2022.8.11.0003.

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: VRG LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido: AYRON PEREIRA MIRANDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/12
/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO EM CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o requerente alega que, após pousar em aeroporto diverso do que havia vinculado à sua ponte aérea, passou uma noite sem qualquer amparo, sendo realocado em voo apenas no dia seguinte. O pouso, que deveria ocorrer em Brasília-DF por volta das 21:20 horas (Id. 106191437), cuja ponte aérea levaria à Cuiabá, foi redirecionado à Goiânia-GO, em razão das condições meteorológicas apresentadas naquela oportunidade. O reclamante apenas foi reacomodado em voo distinto às 07:30 hroas da manhã seguinte, ou seja, cerca de 11 (onze) horas após.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 07/11/2022, ou seja, período posterior ao da pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo do reclamante.

3.

Ademais, cabe salientar que em decorrência do cancelamento do voo inicial o reclamante teve no que passar a madrugada no aeroporto de Goiânia sem qualquer assistência material por parte da reclamada.

4.

Alegação de más condições climáticas, não restou demonstrado nos autos, portanto,

não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

5.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais em razão do cancelamento/atraso de voo. Em síntese, informa que contratou o transporte aéreo junto à Reclamada para o trecho Sinop – Foz do Iguaçu, com conexão em São Paulo, embarque em 11.11.2019; o voo de conexão do segundo trecho sofreu cancelamento, sendo reacomodada em voo no dia seguinte; tendo que pernoitar em São Paulo; sofreu transtornos pois chegou ao destino final no dia seguinte ao contratado - 12.11.2019, com 09 horas de atraso.

2. Sentença de mérito que, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou a requerida a pagar a importância de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A alegação da empresa Recorrente de que o cancelamento se deu em razão em razão da condições climáticas não restou demonstrada.

5. Logo, não há no caso qualquer causa de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou fato de terceiro, sendo certo que tendo vendido bilhetes para determinado horário e sendo impedido de trafegar pelas autoridades da aviação civil em razão de problemas técnicos, deve a Recorrente reparar os danos causados.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (sies mil reais) que comporta a devida minoração para R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando, inclusive, o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1015213-40.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023